Tribunal: TJSP
Processo: 1002508-07.2018.8.26.0248
Classe: Embargos de Declaração Cível / Duplicata
Órgão julgador: Daniela Menegatti Milano
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão verificada. Concessão de gratuidade de justiça em grau de recurso possui efeito "ex nunc" e não retroage para suspender a exigibilidade da verba sucumbencial fixada na r. sentença recorrida – Embargos acolhidos, com efeitos modificativos do julgado.